Tribunal: STF
Processo: ARE 1493318
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra acórdão que julgou agravo interno interposto em face de decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Decido.



    O presente recurso é incabível, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido a esta Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19; e ARE nº 1.286.975/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21, esse último assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido.”



    Aplicando essa mesma orientação destaca-se, também, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Incidência das normas instituídas pela EC nº 117, de 5 de abril de 2022. Preclusão. Tema não alegado nas razões do primeiro recurso extraordinário. Não provimento. 



    (...)



    3. O segundo recurso extraordinário foi reputado manifestamente inadmissível pelo juízo de admissibilidade a quo, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (HC nº 202.215-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/12/21). No mesmo sentido: Rcl nº 25.107=ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/17. 



    (...)



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.464.945/DF-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 29/2/24). (grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente